Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707709-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA &amp; FLOR FLORES E PLANTAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Associem-se os presentes autos para julgamento conjunto com a APC 0707704-94.2023.8.07.0018. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator